Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-28.2024.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001900-28.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRESSA LUCIANA FLORIANI - CPF: 032.986.221-92 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANDRESSA LUCIANA FLORIANI

APELADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. OFÍCIO DA CORREGEDORIA PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELOS JULGADORES. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

Recurso de Apelação cível
interposto contra
sentença
que indeferiu a petição inicial da ação revisional de contrato bancário, ante
ausência de procuração pública, considerando os
indícios de litigância predatória pelos patronos da parte autora.

I
I
. Questão Em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) avaliar
a necessidade de procuração pública ante
os indícios de litigância predatória e o impacto no prosseguimento da demanda; (
ii
) analisar os efeitos do ofício da Corregedoria de Justiça que autorizou os julgadores a adotarem providências cabíveis para reconhecer a legitimidade da ação proposta.

I
II
. Razões De Decidir

1. A Corregedoria
Geral
de Justiça
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, após monitoramento das demandas ajuizadas pelos patronos, detectou indícios de uso predatório do sistema judicial, especialmente pelo grande volume de processos distribuídos, com argumentos e fatos genéricos.

2. Diante dessa constatação, a Corregedoria encaminhou ofício autorizando os julgadores a adotarem, no âmbito de suas competências, providências para reconhecer a legitimidade da ação proposta.

3. A
sentença recorrida
indeferiu a petição inicial,
após oportunizar aos patronos a apresentação de procuração pública,
em consonância com o ofício da Corregedoria, verificando indícios de litigância predatória pelos advogados subscritores da inicial.

4. Restou demonstrado nos autos o elevado número de demandas patrocinadas pelos advogados, com argumentos genéricos, reforçando os indícios de atuação inadequada.

5. O indeferimento da petição inicial
ante a não apresentação da procuração pública
se justifica como medida de prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário e à garantia da segurança jurídica.

IV.
Dispositivo
e
Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial
ante a não juntada de procuração pública
encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, III; CPC, art. 330; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.679.637/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
17/9/2018;

TRF4, AC 5023629-88.2019.4.04.7100, 3a Turma, Rel. Des. Fed. Fernando Quadros, D.E. 29/04/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por ANDRESSA LUCIANA FLORIANI contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo no 1001900-28.2024.8.11.0050, sem resolução de mérito
em razão da não apresentação de procuração pública
e de inscrição suplementar do patrono da Recorrente
, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais proposta entre as partes acima nominadas.

Foi determinada a emenda da inicial, a fim de apresentar procuração pública com firma reconhecida do signatário, comprovação da inscrição suplementar do advogado subscritor na OAB/MT, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Transcorrido o prazo, a parte Requerente não apresentou os documentos necessários.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, conforme a norma inserta nos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, não estando a petição inicial acompanhada dos documentos essenciais para sua devida instrução, deve a ação ser extinta, sem apreciação do mérito.

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial
, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. (TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)

No caso em análise, verifica-se que a parte requerente após ser devidamente intimada a emendar a inicial, não o fez, deixando de acostar documentos essenciais ao ajuizamento da ação, como a juntada de
procuração pública
, para fins de evitar o ajuizamento de demanda predatória, bem como não comprovou a
inscrição suplementar do advogado na OAB-MT
.

Diante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, com fulcro no artigo 320 e 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Custas processuais se houver deverá ser suportada pela Requerente.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Apelante defende que a regularização da representação processual, bem como que a ausência de inscrição suplementar configura mera irregularidade administrativa, pugnando pela reforma da
sentença extintiva
.

Contrarrazões
(ID.
274845884
)
defendendo a manutenção da
sentença
recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANDRESSA LUCIANA FLORIANI

APELADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

A parte arguiu preliminar de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, juntando documentação para comprovar a alegação.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que o Apelante comprova no feito, mediante juntada de Extratos Bancários, Carteira de Trabalho (ID
.
274845876) a hipossuficiência alegada, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará
apenas e tão somente
o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo nosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
recurso de apelação
cível
interposto por ANDRESSA LUCIANA FLORIANI contra a decisão proferida
pelo juízo da 2a Vara Cível de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo no 1001900-28.2024.8.11.0050, sem resolução de mérito
em razão da não apresentação de procuração pública e de inscrição suplementar do patrono da Recorrente
.

A Apelante, em suma, defende
que houve a regularização da
representação processual com substabelecimento de poderes à Dra. Lorena Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ 245.274), que a falta de inscrição suplementar do advogado não é motivo para extinção do processo, configurando mera irregularidade administrativa e que inexiste prejuízo ao apelado pela não inscrição suplementar.

Aponta que a
extinção viola o princípio da primazia da resolução de mérito
, bem como indica comprovação da
tramitação do processo administrativo para inscrição suplementar na OAB/MT,
requerendo a
reforma da sentença
,
inversão
do
ônus sucumbenciais e condenação do apelado em honorários.

Lado outro, a Apelada alega l
itigância de má-fé do autor, tentando induzir o juízo a erro e obter vantagem pecuniária indevida,
apontando a existência de
inúmeras ações similares
, motivo pelo qual pe
diu a manutenção da sentença de extinção do processo
.

Na origem, a
Recorrente
ajuizou ação revisional de contrato bancário em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, pretendendo a revisão de cláusulas contratuais, bem como indenização por danos materiais e morais.

Em síntese, o juízo indeferiu a inicial pelos seguintes fundamentos: (i) o advogado subscritor da inicial não comprovou sua inscrição suplementar na OAB/MT, conforme exige o art. 10, §2o, da Lei no 8.906/94; (
ii
) conforme constatado, o mencionado advogado possuía aproximadamente 1.907 ações ajuizadas no Estado, especialmente relacionadas a operações bancárias, demandando rigor na análise dos atos praticados para prevenção de litígios abusivos; (
iii
) a falta de inscrição suplementar não configuraria defeito de representação apto a ensejar a extinção do processo, mas indicaria a necessidade de exercício do poder de cautela pelo juízo para evitar eventuais demandas predatórias.

Pois bem.

De plano, de ser rechaçado os pedidos d
a
apelante, devendo ser mantida a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito em todos os seus termos.
Explico.

A
legislação processual vigente expressamente prevê que a inicial deve ser instruída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, senão vejamos:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
g.n
.

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e
321 .

Por fim, não é
outro senão
a disposição do artigo 434 do regramento processual civil pátrio, o qual prevê que “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Na hipótese dos autos,
o juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, não pelo vício formal da falta de inscrição suplementar do advogado da autora na OAB local, mas pel
a ausência de procuração pública em razão d
os indícios de litigância predatória e uso abusivo do sistema judicial.

Consta nos autos o ofício oriundo da Corregedoria-Geral de Justiça, decorrente do Procedimento de Monitoramento CIA no 0741127-09.2024.8.11.0015, que detectou indícios de uso predatório e sistemático do sistema judicial pelos advogados Bruno Medeiros Durão e Adriano Santos de Almeida, subscritores da inicial.

No referido ofício, a Corregedoria autoriza os juízos a adotarem, no âmbito de suas competências e livre convencimento motivado, providências eventualmente cabíveis para reconhecer a legitimidade da ação proposta, tendo em vista os indícios de litigância predatória
, motivo pelo qual houve a determinação pelo juízo na origem de que houvesse apresentação da procuração pública, além da inscrição suplementar de Mato Grosso.

Ocorre que o causídico se quedou inerte, não atendendo ao comando judicial, limitando-se a apresentar manifestação pela desnecessidade dos documentos junto à inicial
.

Ora, no que se refere à determinação para apresentação de Procuração por instrumento público, tenho que, no caso específico dos autos, agiu com acerto a magistrada singular.

Isso porque, não obstante a regra do art. 105 do CC seja a de que o instrumento de mandato para o foro (
ad judicia
) possa ser por instrumento particular, portanto, sem maiores formalidades, o caso específico dos autos impõe a adoção de cautelas extras, posto
tratar-se de processo com suspeita de litigância predatória
, justificando assim a exigência da magistrada para a apresentação de procuração lavrada em Cartório de Notas (procuração pública).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV C/C ART. 485, I, TODOS DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a especificidade dos autos - autor idoso e não alfabetizado -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa.
M
uito mais justificada a determinação quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

(N.U 1000678-86.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 11/03/2023)

Por outro lado
, a ausência de inscrição suplementar
ou procuração pública
não configura, por si só, defeito de representação processual apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito
.

Contudo, a situação fática foi além da mera irregularidade administrativa. No caso, a Corregedoria de Justiça realizou procedimento de monitoramento e identificou indícios robustos de uso predatório e sistemático da máquina judiciária pelos advogados subscritores da inicial.

As evidências apontadas foram o elevado número de demandas patrocinadas pelos profissionais, com argumentos genéricos e fatos idênticos relacionados, em sua maioria, a contratos bancários. Esse contexto indica uma atuação inadequada e suspeita de abuso do direito de ação.

O poder geral de cautela conferido ao julgador encontra respaldo no artigo 139, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça
, sendo que
o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito, está expressamente previsto nos artigos 330, III e 485, I, do Código de Ritos, como meio de reprimir as condutas tidas como inadequadas.

Portanto, a
sentença
encontra amparo nos autos e na legislação processual civil, não havendo falar em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito
,
visto que
o mérito não pôde ser apreciado justamente em razão
da inércia do requerente em atender a determinação de emenda à inicial.

Sobre isso:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial. (N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020,
Publicado
no DJE 30/09/2020)
g.n
.

Desse modo, a fundamentação da
sentença recorrida
se revela juridicamente sólida e coerente com os elementos probatórios constantes nos autos e com a legislação processual civil, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente ao indeferimento da petição inicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025